Tribunal: STF
Processo: Rcl 90079
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e do trabalho. Agravo regimental na reclamação. Descabimento da reclamação com fundamento em precedente sem efeito vinculante. Inexistência de usurpação da competência do STF. Ausência de Teratologia. Ato reclamado em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Agravo regimental desprovido.

    I. Caso em exame

    1. Trata-se de reclamação constitucional, proposta por Santo Donizeti de Paula, atuando em causa própria, contra decisão prolatada pelo Presidente do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a qual não conheceu do Agravo Interno e determinou a certificação do trânsito em julgado do Processo 0105156-80.2025.8.26.9061.

    2. Neguei seguimento à reclamação constitucional tendo em vista que o AI 760.358-QO, indicado como paradigma, não possui efeito vinculante a viabilizar o processamento da reclamação constitucional. Assentei, ademais, que o Tribunal a quo, ao negar seguimento ao recurso, aplicou entendimento firmado em paradigma da repercussão geral, inexistindo, portanto, usurpação da competência do STF. No que se refere à alegada ofensa ao tema 181 da repercussão geral, consignei não haver no caso teratologia do ato reclamado, tendo em vista que a decisão impugnada encontra-se alinhada ao entendimento desta Corte.

    3. Agravo regimental proposto pela parte reclamante.

    II. Questão em discussão

    4. A questão em discussão consiste em saber se o ato reclamado incorreu em supressão da jurisdição constitucional desta Corte.

    III. Razões de decidir

    5. O cabimento da reclamação, por violação à autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, exige que o paradigma indicado seja dotado de efeito vinculante ou tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante tenha figurado como parte. O reclamante aponta como paradigma o AI 760.358-QO, que não possui efeito vinculante a viabilizar o processamento da reclamação constitucional.

    6. O Tribunal a quo, ao negar seguimento ao recurso, aplicou entendimento firmado em paradigma da repercussão geral, exercendo, assim, atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte (art. 1.030, § 2º, do CPC). 

    7. Quanto à ofensa ao RE 598.365-RG, paradigma do tema 181, não há no caso teratologia da decisão, havendo, ao contrário, nítida correlação entre a decisão reclamada e o paradigma da repercussão geral apontado. Inexiste cogitar de usurpação da competência desta Suprema Corte tendo em vista a natureza infraconstitucional da questão.

    8. O ato impugnado encontra-se em conformidade com o tema 339 da repercussão geral, bem como com o entendimento desta Corte no sentido de que configura erro grosseiro a interposição do agravo previsto no art. 1.042 do CPC em face de decisão do Presidente do Tribunal a quo que aplica tema de repercussão geral em juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, tendo em vista que o recurso correto seria o agravo previsto no art. 1.021 do CPC.

    IV. Dispositivo

    9. Agravo regimental a que se nega provimento.